Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO NO CARGO DE MAGISTÉRIO E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a contagem como tempo especial o período em que esteve na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia – CER, totalizando 274 (duzentos e setenta e quatro) dias, para o pagamento do abono permanência, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado alegando que o pagamento do abono permanência lhe é devido, não subsistindo o entendimento de que tal pagamento só é considerado apenas para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (art. 40, § 5o, da CF/1988). Requereu o provimento dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação direita de Inconstitucionalidade no 3.772 Distrito Federal, em relação ao art. 1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, considerou-se legítima a contagem de tempo de serviço em caráter especial para os professores exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Confira-se a ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (DJe de 29/10/2009). (grifo nosso)
4. A sentença não merece reforma. Pelos documentos carreados aos autos, a parte autora não conseguiu demonstrar que durante o período de 04/10/2008 a 04/07/2009, em que laborou na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia – CER, seu trabalho se deu no desempenho de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, isso em conformidade com o julgamento da ADI n° 3772, pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Conforme Ficha de Cadastro SEI-GDF-SEE (ID. Num. 22845761 - Pág. 5), houve determinação que, durante o período de readaptação, a parte autora deveria trabalhar em ambiente livre de tumulto e que provocasse maior estresse, constando, ainda, ser contraindicada para trabalhar com crianças e adolescentes, sendo considerada incapaz para a regência de classe no processo no 00080-00133598/2018-61. No tópico três do mencionado documento, por intermédio do Processo no 080-006744/2009, houve autorização para restrição definitiva de unção possibilitando somente a execução de suporte técnico pedagógico, o que não guarda relação com atividades de coordenação, assessoria e direção.
6. Quanto ao fato de ter recebido a Gratificação de Regência de Classe – GARC transformada posteriormente em GAPED, no período de 04/10/2008 a 04/07/2009, período em que estava trabalhando como readaptada, o mesmo não serve como prova, uma vez que conforme o art. 27 da Lei no 5.105/2013, os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas às gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.